Tribunal: TJDFT
Processo: 0742223-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-01-27

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO N.: 0742223-23.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: WILSON ROBERTO DA ROCHA SOARES CAIXETA PACIENTE: BIANCA MORAIS DE CARVALHO AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DO GAMA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Adoto, em parte, o relatório da decisão liminar de Num. 31739398: “Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de BIANCA MORAIS DE CARVALHO, presa preventivamente em 15/12/2021, pela suposta prática do crime tipificado no art.171 do Código Penal. A defesa aponta como autoridade coatora o MM. Juízo da 2a Vara Criminal do Gama. Sustenta a ausência de motivos concretos para a manutenção da prisão preventiva e desse modo, deve ser revogada ou substituída por prisão domiciliar. Afirma que é mãe e única responsável pela sua filha menor, que conta com apenas 07 anos de idade. Além disso, é a responsável pelo auxilio no sustento e cuidados de sua avó materna. Adverte que a paciente possui residência fixa, ocupação lícita, além de ser primária, ademais, o crime pelo qual está sendo acusada, é crime de menor potencial ofensivo, ou seja, não há qualquer motivação plausível para a decretação ou manutenção da prisão. Aduz não estarem preenchidos os requisitos exigidos pelo art. 312 do CPP. Ao final, requer seja concedida a liminar, para revogar a prisão preventiva imposta, ou subsidiariamente substituir por medidas cautelares diversas da prisão.” Acrescento que o pedido liminar foi indeferido em sede de plantão judicial, assim como o pedido de reconsideração formulado pela defesa (Num. 31753638). Informações prestadas ao Num. 31839794. Parecer da Procuradoria de Justiça pelo não conhecimento da ordem (Num. 32006627) DECIDO. Conforme consignado pela Procuradoria de Justiça e aferido pela consulta processual aos autos de origem, a autoridade apontada coatora deferiu o pedido de liberdade provisória em favor da paciente, mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. Tal circunstância enseja a perda superveniente do interesse processual, visto que o objeto do pedido consistia justamente na revogação da prisão preventiva da paciente. Em face do exposto, julgo prejudicado o presente habeas corpus, com fulcro nos artigos 659 do Código de Processo Penal e 89, inciso XII, do Regimento Interno do TJDFT. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Brasília/DF, 24 de janeiro de 2022 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator